Tribunal: TJES
Processo: 5000100-53.2021.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-53.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA DE CARLI LOPES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PELO JUIZO
AD QUEM
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM INCIDIR DESDE O ARBITRAMENTO DEFINITIVO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ALEGADA EXORBITÂNCIA DAS ASTREINTES JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA APENAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, E NÃO JUROS DE MORA, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000100-53.2021.8.08.0059

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA: ELISANGELA DE CARLI LOPES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Com todas as vênias, entendo que a decisão objurgada merece parcial reparo.

E explico.

Em relação aos danos morais, observa-se que a sentença ID 5140672, proferida em 15 de dezembro de 2021, arbitrou-os em R$ 15.000,00, determinando a incidência de correção monetária com juros de mora desde o arbitramento.

Vê-se, ainda, que, por ocasião do acórdão ID 6974740, prolatado em 19 de dezembro de 2023, a verba indenizatória foi reduzida para R$ 10.000,00, não havendo nenhuma alteração quanto à forma de correção.

Verifica-se, outrossim, que a exequente, ao propor o cumprimento de sentença, fez incidir, em seus cálculos, juros e correção monetária desde 15 de dezembro de 2021.

Contudo, "Nos casos em que o juízo
ad quem
altera o
quantum
indenizatório fixado, entende-se que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento definitivo [...] de modo que a correção monetária deve incidir a partir da data do acórdão [...] (TJCE; AI 0633464-89.2021.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg. 17/04/2023; DJCE 02/05/2023; Pág. 92)".

Logo,
razão assiste à empresa recorrente acerca do aventado excesso de execução
.

No tocante às astreintes, vislumbra-se, na decisão ID 5140654, que foi fixada multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multa.

Desse
decisum
, a parte ré foi devidamente cientificada em 1º de julho de 2021 (vide ID 5140657), comprovando o cumprimento da obrigação apenas em 16 de setembro de 2021, por ocasião da defesa ID 5140664.

Infere-se, portanto, que, da intimação até a comprovação do cumprimento, passaram-se mais de 30 dias, o que enseja a aplicação do montante total de R$ 15.000,00, correspondente ao teto máximo de 30 dias-multa.

Convém salientar, por oportuno, que a dita exorbitância da quantia arbitrada a título de multa já foi analisada e rejeitada pelo acórdão ID 6974740, devidamente transitado em julgado (vide ID 7364965), operando-se a preclusão a esse respeito.

Entretanto, não obstante a possibilidade de cobrança do citado valor de R$ 15.000,00, entendo que os cálculos apresentados pela credora no ID 12485701 estão incorretos.

Digo isso porque, como se vê no referido documento, a parte fez incidir juros e correção monetária desde o arbitramento, o que é expressamente vedado, já que "Sobre as astreintes incide correção monetária desde o arbitramento, mas não os juros de mora, sob pena de configurar
bis in idem"
(TJPR; ApCiv 0005083-73.2022.8.16.0173; Umuarama; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz; Julg. 11/06/2025; DJPR 11/06/2025).

Assim,
também deve ser reconhecido o excesso de cobrança nesse ponto
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso inominado ID 12485738
para, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, determinar, observada a fundamentação supra:

1. a incidência de juros e correção monetária desde 19 de dezembro de 2023, em relação aos danos morais;

2. que incida, no que tange às astreintes, apenas atualização monetária desde 17 de junho de 2021, data em que foram fixadas.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)